Tribunal: STF
Processo: RE 96931
Classe: RE
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1984-06-08
Data de publicação: 1984-06-08

Ementa:
- CIVIL. AÇÃO DE DEPÓSITO. DEPOSITÁRIO JUDICIAL, REPRESENTANTE DA
FIRMA EXECUTADA, QUE DEIXA DE ENTREGAR A COISA DE POSITADA OU SEU
EQUIVALENTE EM DINHEIRO. AÇÃO DE DEPOSITO JULGADA PROCEDENTE
ALEGAÇÃO DE PERECIMENTO DA COISA, POR CASO FORTUITO, INCOMPROVADA, E
ATÉ DESMENTIDA PELO CONFRONTO DE DATAS. EQUIVALENTE EM DINHEIRO DA
COISA DEPOSITADA HÁ DE SER CALCULADO COM CORREÇÃO MONETÁRIA, PARA
CORRESPONDER AO CUSTO DE REPRODUÇÃO